Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-65.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017240-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), VICENCIA GOMES DA SILVA - CPF: 022.805.581-49 (AGRAVANTE), IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (AGRAVADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMNENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DESCONTO LIMITADO A 20%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 20% da aposentadoria da Agravante, visando a satisfação de dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à possibilidade de constrição de 20% dos rendimentos da agravante, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como a alegação de que o desconto comprometeria a sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos para créditos não alimentares, desde que garantida a subsistência digna do devedor (CPC, art. 833, § 2º).

4. O agravante não comprovou que a constrição compromete sua sobrevivência, considerando a inexistência de elementos suficientes nos autos que demonstrem prejuízo severo ou despesas que ultrapassem sua capacidade contributiva.

5. O desconto de 20% está alinhado ao percentual considerado razoável pela jurisprudência, respeitando o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a penhora de até 20% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada sua subsistência digna."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vicência Gomes da Silva
em face da decisão de ID 157647346, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0000460-61.2016.8.11.0028, movido em seu desfavor pela ora agravada
Iris de Arruda Junior.

A decisão agravada determinou a penhora dos proventos de aposentadoria da Agravante, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

A Agravante sustenta, em síntese, que o montante em questão é impenhorável, por se tratar de verba oriunda de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que é idosa e aufere um rendimento líquido mensal de R$ 6.113,71 (seis mil e cento e treze reais e setenta e um centavos), valor que se destina à sua subsistência e à de sua família.

Aduz que a manutenção do desconto comprometerá sua capacidade de sustento.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender a ordem de penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pela reforma da decisão, impedindo a penhora de proventos de aposentadoria.

Subsdiariamente, pugna pela redução do desconto para o percentual de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 227816153).

Contrarrazões em ID 233251174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de constrição, ou não, de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da Agravante para satisfação da dívida do Cumprimento de Sentença nº 0000460-61.2016.8.11.0028, em trâmite na Vara Única de Poconé-MT.

A decisão agravada (ID 157647346 dos autos de origem) deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria da Executada, ora Agravante, mediante desconto mensal na folha de pagamento.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Nesse contexto, como a Agravante não comprova que a constrição de seus proventos tem o condão de comprometer a sua sobrevivência, como alegado, é evidente que a decisão recorrida se pauta na jurisprudência mais atual.

Em que pese a Agravante tenha diversos descontos em seu benefício, conforme se vê em ID 222156159, tal circunstância, por si só, não é hábil para comprovar que o pagamento da dívida em questão prejudicará a sua subsistência, mormente quando não comprova seus gastos mensais e há uma sobra mensal de quantia aproximada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Além disso, como pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, convém frisar “
não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado
” – sic.

Somado a isso, importa registrar que “
a verba salarial também visa à satisfação das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, principalmente se não localizados bens móveis ou imóveis capazes de satisfazer o débito, de modo que não se revela razoável que o contratante contraia dívida na esperança vã de que o Judiciário não permitirá a constrição de seus vencimentos/proventos/salário em medida justa e comedida
” (TJMT, RAI n. 131859/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/02/2016).

Dessa forma, a manutenção da constrição se revela necessária, pois não resta demonstrado a onerosidade a ponto de causar prejuízo à dignidade da devedora/agravante.

Registra-se, por fim, que o percentual aplicado se revela adequado, sendo incabível a minoração para 10% (dez por cento), haja vista que, frisa-se, não resta comprovado que se encontra em risco a subsistência da Agravante.

Em caso semelhante, assim

decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025